Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESABAMENTO DE MURO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE TERRENO SOB LITÍGIO POSSESSÓRIO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. ART. 55, §3o DO CPC. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
1. Inexistência de preclusão consumativa, tendo em vista que a prejudicialidade externa foi suscitada em sede de contestação
1.2 Ainda que não houvesse sido alegada, a conexão é matéria de ordem pública que visa a garantir o regular desenvolvimento do processo, sendo passível de ser conhecida de ofício, independentemente de provocação das partes, não se operando sobre ela os efeitos da preclusão. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 55, §3o do Código de Processo Civil, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
2.1 A conexão prevista neste dispositivo legal e seu efeito, qual seja, a reunião de processos, tem como intuito promover a economia processual e a harmonização dos julgados.
3. Considerando que o julgamento das Ações Possessórias ocasionará efeitos diretos na Ação de Indenização por desabamento de construção localizada na área do terreno objeto dos litígios, revela-se razoável a reunião dos processos para julgamento conjunto perante o juízo prevento, no intuito de evitar possíveis decisões conflitantes.
4. Conquanto não requerida pelas partes a reunião dos processos conexos, o magistrado possui a prerrogativa para determinar a junção das lides no juízo prevento, por ser a conexão matéria de ordem pública. Precedentes.
5. Agravo conhecido e não provido. Reforma de ofício da r. decisão recorrida para determinar a reunião dos processos.